Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702438-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO ESTEVAM DA SILVA AUTORIDADE: 1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILANDIA O paciente, preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 129, § 13o, CP e art. 12, caput, da L. 10.826/03), teve a prisão convertida em preventiva, em 24.8.25, para garantia da ordem pública (ID 75703780, p. 2). Sustenta o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva não considerou que houve mudança na situação fática - a vítima compareceu ao Ministério Público e pediu a “retirada das acusações” e a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente. O paciente é primário, exerce atividade lícita, tem residência fixa, é pai de duas crianças e paga pensão alimentícia a uma delas (ID 75703776, p. 3). Além disso, a vítima informou que o paciente não representa perigo a ela. Diz que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. A vítima, na delegacia, disse que o paciente é seu companheiro há aproximadamente quatro anos e que têm uma filha em comum. Foi agredida pelo paciente em janeiro, com socos no rosto, mas não registrou ocorrência na época. Em fevereiro, o paciente comprou arma de fogo, dizendo ser “sonho de infância”, guardou-a em casa e nunca usou a arma para ameaçá-la. O paciente é trabalhador, de temperamento tranquilo, não usa drogas nem medicamentos controlados. Não obstante, no dia dos fatos, discutiram porque a vítima não tinha feito o jantar. O paciente a empurrou e desferiu soco em seu rosto. Ela reagiu e, diante da ameaça de nova agressão, afastou-se e acionou a Polícia Militar (processo de referência, ID 247304143). Policial que participou da prisão em flagrante disse, na delegacia, que receberam informação de ocorrência envolvendo violência doméstica. No local, a vítima disse que havia discutido com o paciente, ambos se empurraram e o paciente desferiu soco no rosto dela. O paciente estava na sala e não resistiu à prisão. A vítima informou que o paciente guardava arma de fogo no barraco nos fundos da casa. Encontraram pistola calibre .25 no local indicado e o paciente admitiu a propriedade da arma de fogo (processo de referência, ID 247304143). Foram apreendidas pistola calibre .25 e 15 munições (processo de referência, ID 247304132). E foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em afastamento do lar, proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, proibição de se aproximar da vítima, devendo manter distância mínima de 300 metros, e proibição de frequentar a escola da filha do casal (ID 75703780, p. 5). A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade dos fatos - agressão física à vítima, histórico de agressão relatado pela vítima e posse de arma de fogo (ID 75703780, p. 4). A vítima, cinco dias após os fatos, compareceu ao Ministério Público e manifestou interesse na revogação das medidas protetivas, informando que deseja “retirar as acusações” e que o paciente não representa perigo a ela (ID 75703777, p. 3/9). Diante da manifestação da vítima, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido, ao fundamento de que não houve alteração fática ou jurídica apta a ensejar a revisão da prisão preventiva (ID 75703775, p. 2/3). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Em que pese a gravidade dos fatos, nada indica que o paciente, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. De acordo com laudo pericial, a vítima sofreu lesão leve: “edema malar esquerdo discreto” (processo de referência, ID 247304136). E, segundo consta, o paciente não usou a arma de fogo para ameaçar a vítima. E a arma foi apreendida. Apesar de a vítima relatar que sofreu agressões anteriores, não consta registro de ocorrência. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalha como vendedor em agência de veículos (comprovante de endereço - ID 75703774, declaração de emprego – ID 75703781, p. 2). Medidas protetivas deferidas, além de mais favoráveis ao paciente, que poderá continuar a trabalhar, mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima - objetivo da prisão preventiva. Caso o paciente descumpra as medidas protetivas, será recolhido à prisão. Devem ser mantidas as medidas protetivas fixadas na audiência de custódia: “A) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Nome da requerente; B) proibição de contato com Nome da requerente, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; C) proibição de se aproximar de Nome da requerente, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; D) proibição de frequentar a escola da filha S. M., localizada na (...)” (ID 75703780, p. 4/5). Além dessas, ficam estabelecidas como medidas cautelares: I - obrigação de informar eventual mudança de residência; e II - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se, em parte, a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06 e do art. 4o da Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES